Tribunal: CARF
Processo: 16682.903279/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903279/2011-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa e a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903279/2011-54
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903279/2011-54

Relatório
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA recorre a este Conselho, com fulcro
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
objetivando a reforma do Acórdão no 16-69.289 proferido pela 1a Turma da Delegacia de
Julgamento em São Paulo que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Por bem retratar a lide, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
ao final:
1. Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face da homologação
parcial da Declaração de Compensação (DCOMP) n° 00638.64595.180507.1.3.03-0094
(1087 a 1233), que aponta como crédito saldo negativo de CSLL apurado no exercício
2007 (período de apuração de 01/01/2006 a 31/12/2006).
2. A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o direito creditório integralmente
porque não confirmou no sistema DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)
toda a CSLL informada na DCOMP como retida na fonte por outras pessoas jurídicas. O
Contribuinte informou retenções na fonte de R$ 1.276.143,77, e, no banco
de dados da administração tributária, foi confirmado apenas o montante de R$ 781.833,56,
o que resultou em saldo negativo disponível de R$ 781.833,56, resultado da diferença entre
o valor confirmado e a CSLL devida de zero (fl. 1063). As parcelas confirmadas de CSLL
retida na fonte, bem como as não confirmadas e as confirmadas parcialmente encontram-se
no detalhamento da análise do crédito (fls. 1065 a 1082).
3. À fl. 1083 encontra-se o Detalhamento da Compensação dos débitos declarados que
aponta a homologação parcial formalizada na DCOMP 00638.64595.180507.1.3.03-0094.
4. Cientificado do despacho decisório em 22/11/2011 (fls. 1085/1086), o Contribuinte,
irresignado, apresentou em 22/12/2011, representado por mandatário (fls. 21 a 31), a
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 18, instruída com os documentos de fls. 48 a
1061, na qual afirma que:
(a) Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório, pois, as autoridades
administrativas poderiam ter confirmado as retenções sofridas pelo Contribuinte
junto aos sistemas informatizados da administração pública federal, tal como o SIAFI.
(b) Na oportunidade, apresenta "todos os comprovantes de rendimentos recebidos, os quais,
somados, totalizam R$ 300.492,35 [...], comprobatórios de relevante parcela dos créditos
não reconhecidos no despacho decisório" (fl. 09).
(c) Junta, a seu juízo, outros meios de prova dos disputados importes de retenções. Assim
afirma com base em relatório desses valores, "extraído pelo sistema contábil da
Manifestante" (fl. 10), obtido a partir de "informações das faturas emitidas, cruzadas com
os recebimentos registrados nos controles de contas a receber" (fl. 10), tudo, enfim,
suportado por "centenas de documentos fiscais, sendo inviável a juntada de todos eles" (fl.
10).
(d) A despeito do grande volume de documentos a que faz referência, junta cópias de
faturas e notas fiscais de serviços dos valores de maior relevância, "nas quais constam
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903279/2011-54

expressamente a indicação do imposto a ser retido pelo tomador nos termos legais com
respectiva cópia do extrato bancário, atestando que a Manifestante recebeu os valores
líquidos, além do detalhamento do Demonstrativo Único (doe. 7)" (fl. 10; destaque do
original).
(e) Acresce, ainda, que "toda a receita operacional líquida, advinda de vendas de
mercadorias e serviços, no total de R$ 807.022,327,13" (fl. 10; demonstrativo de fl. 1056),
assim coincidente com o valor informado na linha 14 da Ficha 06A da DIPJ/2007 (fl. 205),
fora apontada na "base tributável da contribuição" (fl. 10) em destaque.
(f) Jurisprudência administrativa admitiria outros meios de prova para comprovar as
retenções de que ora se cogita, em linha com a possibilidade de reconhecimento integral das
"retenções incidentes sobre as receitas de prestação de serviços, vendas de mercadorias a
órgãos públicos, assim como sobre mútuos com pessoas ligadas, com a integral validação
do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006" (fl. 15).
(g) Caso se entenda que os documentos acostados sejam insuficientes para o
reconhecimento do saldo negativo de CSLL, requer a realização de diligência para que se
respondam os seguintes quesitos:
i. Quais as faturas emitidas pela Manifestante no ano-calendário
2006 que ensejaram a retenção de CSLL na forma dos artigos 30 e 34
da Lei n° 10.833/2003?
ii. Referidas fatura foram emitidas com indicação dos tributos que
deveriam ser retidos pelas fontes pagadoras?
iii. E coincidente o valor líquido das notas fiscais com os valores
recebidos pelo Manifestante?
iv. Os documentos e relatórios apresentados demonstram que a
Manifestante recebeu a receita líquida, tendo sofrido a retenção?
v. Qual o valor apurado de saldo negativo da CSLL no ano-
calendário 2006?
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora a
quo julgou-a parcialmente procedente, reconhecendo crédito adicional de R$ 86.754,99.
Os critérios adotados pela turma julgadora foram:
- houve confirmação de que todos os valores de CSLL retidos na fonte pleiteados
estavam lastreados em receitas oferecidas à tributação;
- somente seria reconhecido direito de crédito se houvesse apresentação do
comprovante de retenção;
- comprovantes de retenção referentes a valores não pleiteados em PER/DComp
não seriam admitidos;
- ainda que houvesse comprovante de retenção, o limite do valor reconhecido seria
aquele pleiteado em PER/DComp, ainda que o valor constante no comprovante fosse superior ao
informado em PER/Dcomp.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903279/2011-54

Intimado da decisão em 28/03/2017 (fl. 1275), a Interessada apresentou em
27/04/2017 (fl. 1276) recurso voluntário de fls. 1278-1304, aduzindo, em síntese, que:
- o despacho decisório seria nulo em razão de a autoridade fiscal não ter utilizado
dados do Sief e outros constantes dos bancos de dados à sua disposição que comprovariam o
direito de crédito pleiteado;
- a decisão de primeira instância seria nula porque não teria analisado os
documentos carreados aos autos na manifestação de inconformidade apresentada, em especial
extratos bancários e registros contábeis que demonstrariam o recebimento dos valores constantes
das das notas fiscais, líquidos dos tributos retidos na fonte;
- os documentos citados pela decisão de primeira instância que supostamente
estariam ilegíveis foram novamente anexados ao recurso voluntário;
- o não acatamento de direito de crédito por erro no preenchimento do
PER/DComp confrontaria a jurisprudência do CARF; e
- não poderia ser penalizado em razão de as fontes pagadoras não lhe terem
alcançado os comprovantes de rendimentos e de retenção de tributos na fonte, ainda mais com a
apresentação de documentos – extratos bancários e comprovantes de rendimentos – que
comprovariam a retenção de CSLL ora pleiteada.
É o relatório.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903279/2011-54

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e subscrito por procurador devidamente
habilitado. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Compulsando os autos, entendo que este colegiado ainda não tem condições de
adentrar no mérito da exigência.
Isso porque o principal ponto abordado pela Recorrente diz respeito à
comprovação de CSLL retida na fonte com outros documentos que não sejam o comprovante de
rendimentos de que trata o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
A turma julgadora de primeira instância entendeu que, uma vez não comprovado
pelo contribuinte que ao menos este angariou esforços junto à fonte pagadora a fim de obter o
referido comprovante de de rendimentos, o direito creditório correspondente não poderia ser
reconhecido.
Ocorre que o entendimento em questão foi há muito tempo superado no âmbito do
CARF, ensejando, inclusive, a edição de enunciado de Súmula sobre a matéria, verbis:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ainda que a Súmula trate de imposto de renda, a decisão recorrida faz menção ao
comprovante de rendimentos a que se refere o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, no que diz
respeito à comprovação da retenção de CSLL na fonte. De toda forma, o que importa é extrair da
súmula a tese de que a prova de qualquer tributo retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do respectivo tributo devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse sentido, a Recorrente anexou à manifestação de inconformidade (doc. 07 –
fls. 710-1061) basicamente as notas fiscais com a informação de retenção efetuada e os
respectivos lançamentos contábeis que comprovariam o valor líquido por ela recebido nos
pagamentos realizados pelos seus clientes (fontes pagadoras).
Tendo em vista a quantidade de documentos a serem analisados e confrontados
com a PER/Dcomp apresentada, bem como pela eventual necessidade de esclarecimentos a
serem prestados pela Interessada no decorrer desses trabalhos, encaminho meu voto no sentido
de converter o julgamento em diligência.
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903279/2011-54

Aproveitando o ensejo da diligência, e tendo em vista os pretensos erros de
preenchimento no PER/Dcomp alegados pela Recorrente em seu recurso, a unidade de origem
também deve cotejar e totalizar o montante de CSLL retida na fonte constante dos comprovantes
de rendimentos que superarem os valores informados em PER/DComp, assim como os valores
de CSLL retida na fonte indicados em comprovantes de rendimentos, mas em montante superior
ao informado em PER/DComp, conforme informado na tabela de fls. 1290-1293.

3
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) Verifique se as retenções de CSLL pleiteadas a que se referem os documentos
de fls. 710-1061 foram reconhecidas e computadas no direito creditório já deferido pela unidade
de origem e pela decisão de primeira instância;
(ii) Em seguida, à luz da citada Súmula CARF no 143, analise os referidos
documentos e confirme se é possível concluir que os valores de CSLL pleiteados pelo
contribuinte foram efetivamente retidos pelas respectivas fontes pagadoras;
(iii) Coteje e totalize o montante de CSLL retida na fonte constante dos
comprovantes de rendimentos que superarem os valores informados em PER/DComp, assim
como os valores de CSLL retida na fonte indicados em comprovantes de rendimentos, mas em
montante superior ao informado em PER/DComp, conforme informado na tabela de fls. 1290-
1293;
(iv) Com base nas informações prestadas nos itens anteriores, informar o total de
crédito adicional passível de reconhecimento;
(v) ao final, elabore Relatório de Diligência1 com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903279/2011-54

Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital